Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720188-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMANDA FERNANDES TEIXEIRA, JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA, ODILEIA FERNANDES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de previdência privada listadas pelo credor, para fins de obtenção de informações sobre eventual existência de planos de previdência privada vinculados aos executados (ID 195260471, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para realizar pesquisa de bens: adoção de medidas com vistas à satisfação do crédito exequendo. Colaciona julgados a favor da sua tese (ID 59245802). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a expedição de ofício aos principais órgãos de previdência privada, para fins de obtenção de informações sobre eventual existência de planos de previdência privada vinculados aos executados/agravados. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59246912). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Registre-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística. Desse modo, não encontrados valores e bens dos devedores passíveis de penhora após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome dos executados, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pelo agravante. Todavia, no caso, embora presente a probabilidade do direito, ausente o perigo de dano porque o juízo, na decisão recorrida, além de indeferir o pedido do agravante também suspendeu a execução, nos termos do art. 921, III do CPC. No mais, não há maiores prejuízos ao agravante diante da célere tramitação do agravo de instrumento e da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator